Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-65.2020.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000289-65.2020.8.11.0087

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PROPRIEDADE]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):
[SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (EMBARGADO), VITERLEI ANTONIO VICTOR - CPF: 013.712.319-15 (ADVOGADO), ANTONIO EMILIO FEIERABEND - CPF: 002.007.278-34 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), ERICK MEDEIROS AMORIM - CPF: 010.283.201-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO. UNÂNIME”.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
interposto por
ANTONIO EMILIO FEIERABEND
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação por interposto pela ora embargada
(ID 174263675).

Irresignado, o embargante aduz, em suma, que o acórdão é omisso, pois, preliminarmente, deveria terem sido apreciadas as questões sobre o valor da causa e o respectivo preparo, para que se fizesse a prima facie o juízo de admissibilidade do recurso, art. 1.011 do CPC.

Defende que a omissão se corrobora, ante a não análise das teses apresentadas pelo apelado, argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelos nobres julgadores.

Sustenta que, acórdão deveria ter se pronunciado sobre a finalidade da prova ou da continuidade da instrução, tendo em vista que a própria prova e as confissões da embargada são mais do que suficientes para julgamento antecipado, demonstrando que a instrução processual é inócua e não tem como socorrer a tese da embargada.

Enfatiza que, o Acórdão não menciona nada sobre a inicial estar calcada e fundamentada num título fraudulento e que a própria embargada juntou documentos ao processo que só comprovam que ela não passa de um empresta nomes e que nunca teve de fato a posse dos imóveis, nada disso foi enfrentado pelo acórdão (ID 175278661).

A parte embargada apresentou contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 176545190).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, no caso não há que se falar que, inicialmente, deveria ter sido decidido acerca do valor da causa, porquanto, este foi corrigido pelo juízo de origem no ato sentencial, e sendo este nulo, não há que se adentrar no mérito recursal, no qual também se discute o equívoco quanto à aludida correção.

Logo, perfeitamente válido o preparo recolhido nos autos (ID 165312193), o que conduziu inevitavelmente ao conhecimento do recurso de apelação.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023